Tribunal: STF
Processo: Rcl 44515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ELEITORAL. RESOLUÇÃO N. 372/2020 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO. PROIBIÇÃO DE ATOS PRESENCIAIS DE CAMPANHA ELEITORAL CAPAZES DE PROVOCAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.341/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vamario Soares Wanderley de Souza e outro, em 5.11.2020, contra a Resolução n. 372, de 29.10.2020, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF.
O caso
    2. Em 29.10.2020, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco editou a Resolução n. 372, pela qual foi “proidi[da], no Estado de Pernambuco, para as Eleições 2020, a realização de atos presencias de campanha eleitoral causadores de aglomeração”. Tem-se na resolução:
    “O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e regimentais, e (...)
      CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, que adiou, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020, nos exatos termos do disposto no inciso VI, do §3º, do seu art. 1º, flexibilizando o princípio da legalidade federal na propaganda eleitoral, admitiu a possibilidade de limitação, pela Justiça Eleitoral, dos atos de propaganda, desde que a restrição esteja fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional; 
    CONSIDERANDO que a Resolução nº 23.624, de 13 de agosto de 2020, do Tribunal Superior Eleitoral, que promove ajustes normativos nas resoluções aplicáveis às eleições municipais de 2020, em cumprimento ao estabelecido pela Emenda Constitucional nº 107, de 2020, no mesmo sentido, estabelece, no seu art. 12, que “os atos regulares de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional (Emenda Constitucional nº 107, art. 1º, § 3º, VI)”; (…)
    CONSIDERANDO que o Parecer Técnico nº 6/2020/SES-PE, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco esclarece, dentre outros aspectos, que: (1) o distanciamento físico de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas em atos e eventos de propaganda eleitoral presenciais é de extrema importância em qualquer que seja o evento para reduzir o risco de disseminação da Covid-19; (2) do mesmo modo, o contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão etc.) é desaconselhado; (3) com relação aos comícios: (3.1) oferecem mais riscos comícios realizados no formato tradicional, pela dificuldade de fiscalização das medidas sanitárias, como o controle do número e o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscara por todos os participantes; (5) com relação aos bandeiraços, passeatas, caminhadas, carreatas e similares: (5.1) a realização de bandeiraços, passeatas, caminhadas, carreatas e similares têm como uma das principais características a aglomeração de pessoas; (...)
    CONSIDERANDO que, a despeito da orientação deste Tribunal Regional, os inúmeros vídeos divulgados pela imprensa e nas redes sociais, desde o início da campanha eleitoral, estão a revelar a realização de incontáveis e repetidos atos de campanha eleitoral (tais como passeatas, carreatas, motocatas e comícios) nos quais são notórias as aglomerações de pessoas e o negligenciamento quanto ao uso de máscaras e aos demais cuidados; (...)
    CONSIDERANDO que as consequências das recorrentes aglomerações de pessoas, sem a adoção dos cuidados relativos ao distanciamento, uso de máscaras e outras precauções indicadas pelas autoridades sanitárias, já estão sendo anunciadas, sendo certo que, nos últimos dias, a imprensa tem noticiado a reacelaração do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) e o retorno da situação de crescente ocupação de leitos de enfermaria e de UTI para a Covid-19 na rede pública e privada de Pernambuco;
    CONSIDERANDO que, segundo dados obtidos até as 13 horas de hoje, o país conta com 5.474.840 diagnósticos de Covid-19 e 158.611 óbitos e, ontem, em Pernambuco, foram anotados 807 novos casos e 12 óbitos, tendo o estado alcançado o expressivo número de 161.161 contaminados e 8.587 mortes;
    CONSIDERANDO a notícia corrente no sentido de que uma segunda onda de Covid-19 pode chegar ao Brasil e ao Estado de Pernambuco, à semelhança do que vem ocorrendo em países da Europa e da América do Norte; 
    CONSIDERANDO que a liberdade de expressão não é uma garantia constitucional de natureza absoluta, admitindo, inclusive, restrições no âmbito do direito eleitoral, como a instituída no § 4º do art. 58 da Lei nº 9.504/1997, que permite ao juiz da propaganda que analise o direito de resposta antes de sua exibição, nas hipóteses ali fixadas; 
    CONSIDERANDO que os candidatos que causam aglomeração, ignorando as orientações sanitárias, acabam por obter vantagens sobre aqueles que seguem as normas, com evidente desequilíbrio na disputa eleitoral; (…)
    CONSIDERANDO que, estando as aglomerações expressamente proibidas no Estado de Pernambuco, não há razão para permiti-las em atos de campanha; 
    CONSIDERANDO que os recursos tecnológicos disponíveis permitem que os candidatos apresentem suas propostas e dialoguem com o eleitorado, por meio virtual, de forma ampla e irrestrita, de modo que a proibição das aglomerações não causará nenhum prejuízo à democracia; 
    CONSIDERANDO que, na prática, tem se revelado absolutamente ineficaz, nos atos de campanha eleitoral, o controle do distanciamento social, do uso de máscaras e das outras precauções indicadas pelas autoridades sanitárias; e 
    CONSIDERANDO, finalmente, que o controle da reacelaração do contágio pelo novo coronavírus afigura-se imperioso no atual momento, inclusive para o fim de evitar novo adiamento das eleições municipais de 2020, nos termos do § 4º do artigo 1 o da Emenda Constitucional nº 107, de 2020, 
    RESOLVE:
      Art. 1º Ficam proibidos, no Estado de Pernambuco, os atos presenciais relacionados à campanha Eleitoral 2020 causadores de aglomeração, ainda que em espaços abertos, semi-abertos ou no formato drive-in, tais como:
    I - comícios; 
    II – bandeiraços, passeatas, caminhadas, carreatas e similares; e
    III - confraternizações ou eventos presenciais, inclusive os de arrecadação de recursos de campanha, ainda que no formato drive-thru. 
    Art. 2º Os juízes eleitorais, de ofício ou por provocação, no exercício do poder de polícia, deverão coibir todo e qualquer ato de campanha que viole as disposições desta Resolução, podendo fazer uso do auxílio de força policial, se necessário. 
    Art. 3º As decisões judiciais para restauração da ordem, no que se refere à aglomeração irregular de pessoas e à inobservância das demais medidas sanitárias obrigatórias em atos de campanha, deverão ressalvar que constitui crime de desobediência a recusa ao cumprimento de diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou a oposição de embaraços à sua execução (art. 347 do Código Eleitoral). 
    Art. 4º O eventual exercício do poder de polícia não afasta posterior apuração pela suposta prática de ato de propaganda eleitoral irregular, abuso do poder político, abuso do poder econômico e/ou crime eleitoral, cumprindo encaminhar os autos do procedimento respectivo ao Ministério Público Eleitoral para as medidas cabíveis.
    Art. 5º Poderão, ainda, os Juízes Eleitorais, no âmbito de suas respectivas jurisdições, impor sanção pecuniária para os candidatos, partidos e coligações que violarem as disposições desta norma” (doc. 3).
    Contra essa resolução, Vamario Soares Wanderley de Souza e Brenno Henrique de Oliveira Ribas ajuízam a presente reclamação ao fundamento de que “a participação dos cidadãos/eleitores no processo de campanha eleitoral, seja através de passeata ou carreata, ou através de bandeiraços, comícios ou reuniões, entre outras formas participação popular na campanha eleitoral, também se caracteriza como exercício/exteriorização do sufrágio”, o qual estaria “completamente tolhido pela resolução de n. 372/2020 do TRE/PE” (fl. 3).
    Afirmam ter a autoridade reclamada “inobserva[do] (...) as normas técnicas das autoridades sanitárias do Estado – esta última com competência reconhecida constitucionalmente por esta Suprema Corte [no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341], para impor medidas sanitárias, de acordo com estudos técnicos de saúde regional e local” (fl. 4).
    Argumentam que “o Decreto Estadual n. 49.668 de 30/10/2020, editado pelo Poder Executivo Estadual, restou praticamente sem efeitos, uma vez que a dita Resolução do TRE/PE, na medida em que impõe medidas demasiadamente mais restritivas, inclusive sob pena de multa, exauriu seu conteúdo, sobrepondo-se ao ato normativo estadual, exorbitando de suas competências” (fl. 6).
    Concluem que, além de a “resolução do TRE/PE desrespeitar os atos normativos sanitários do Governo Estadual, descumpre, também, a autoridade da decisão desta Suprema Corte na ADI 6341/DF”, pela qual este “Supremo Tribunal Federal se manifestou (...) sobre o exercício da competência na imposição de medidas sanitárias preventivas ao COVID-19, aduzindo que esta é comum entre União, Estados e Municípios, NÃO estando a Justiça Eleitoral elencada neste rol, pelo que houve nítida invasão da competência federativa” (fl. 7).
    Realçam que, nos termos do inc. VI do § 3º do art. 1° da Emenda Constitucional n. 107/2020, “a autoridade da Justiça Eleitoral poderá limitar os atos de propaganda eleitoral, mas o deve fazer com supedâneo em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária, de âmbito estadual ou nacional. Fato é que a Justiça Eleitoral não está, portanto, livre para estabelecer políticas de saúde pública, eleger medidas sanitárias de controle ou determinar protocolos de atuação para o enfrentamento da pandemia. Por certo, o feixe de competências da Justiça Eleitoral não compreende atribuições para a definição de medidas concernentes à saúde pública” (fl. 11).
    Pontuam que a “realização de comícios, caminhadas ou quaisquer outros atos de campanha estão permitidos pela autoridade sanitária do Governo do Estado de Pernambuco, desde observados os critérios de salubridade e segurança. Desta feita (...) ao proibir de forma peremptória a realização de eventos específicos de campanha, a Resolução atuou fora dos limites autorizados pelo [Decreto n. 49.668, de 30.10.2020], exorbitando dos limites permitidos para o pode de polícia dos atos de campanha” (fl. 14).
    Requerem medida liminar para “suspender os efeitos da Resolução nº 372/2020 do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco” (fl. 17).
    No mérito, pedem a procedência da reclamação para, “reconhecida violação à autoridade da r. decisão cautelar proferida na ADI 6341/DF, (…) anula[r] a Resolução nº 372/2020 emanada do TRE/PE” (fl. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5.  Põe-se em foco na presente reclamação se, ao editar a Portaria n. 372, de 29.10.2020, restringindo a realização de atos presenciais de campanha eleitoral capazes de provocar aglomeração de pessoas, teria o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e tenha a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    7. Em 24.3.2020, o Ministro Marco Aurélio deferiu em parte a medida cautelar requerida pelo Partido Democrático Trabalhista na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF. Nela se objetivava a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 926, de 20.3.2020, pela qual foram alterados os incs. I, II e VI e os §§ 8º, 9º, 10 e 11 e o caput do art. 3º da Lei nacional n. 13.979/2020. Nesta lei se dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus surgido em 2019.
    Naquele julgamento, o Ministro Marco Aurélio salientou quanto à Lei nacional n. 13.979/2020:
    “O que nela se contém – repita-se à exaustão – não afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente” (DJe 26.3.2020).
    Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, Relator, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, para dar interpretação conforme à Constituição da República à al. b do inc. VI do art. 3º e ao § 9º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020.
    7. A espécie em exame não guarda identidade com o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, a qual teve como objeto dispositivos da Medida Provisória n. 926, de 20.3.2020, convertida na Lei n. 13.979/2020, tendo este Supremo Tribunal assentado a competência concorrente da União, Estados e Municípios para a adoção de medidas sanitárias de enfrentamento da pandemia de Covid-19.
    Naquele julgamento, realizado em 14.4.2020, não se examinou a Emenda Constitucional n. 107, de 2.7.2020, pela qual adiadas as eleições municipais de 2020 e os respectivos prazos eleitorais, tampouco o Decreto pernambucano n. 49.668, 30.10.2020, a evidenciar a impropriedade da alegação de desbordamento das normas nelas veiculadas pela Resolução TRE/PE n. 372, de 29.10.2020.
    8. Ausente, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 21 DO STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA.1. A Súmula Vinculante 21 do STF não tem a necessária relação de pertinência estrita com acórdão proferido em processo judicial que aplica a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, com a condicionante legal do pagamento da referida multa para a interposição de outros recursos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 11.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015). 
    9. Ademais, diferente do que afirmam os reclamantes, não se há cogitar de que medidas restritivas impostas pela Resolução TRE/PE n. 372, de 29.10.2020 tenham tornado “o Decreto Estadual n. 49.668 de 30/10/2020, editado pelo Poder Executivo Estadual (…), praticamente sem efeitos, uma vez que a dita Resolução (...) impõe medidas demasiadamente mais restritivas, inclusive sob pena de multa, exauri[ndo] seu conteúdo, sobrepondo-se ao ato normativo estadual, exorbitando de suas competências” (fl. 6).
    A Resolução TRE/PE n. 372, de 29.10.2020, foi editada em data anterior ao Decreto pernambucano n. 49.668, de 30.10.2020, e nela se dispôs apenas sobre a realização de atos de propaganda eleitoral a serem praticados durante as eleições municipais. Tanto revela que a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco parece ter atuado nos limites de sua competência para disciplinar e organizar o processo eleitoral em Pernambuco. 
    10. Acrescente-se, ainda, que, diferente do que apontam os reclamantes, a Resolução TRE/PE n. 372/2020 amparou-se em evidências técnicas apontadas por autoridades sanitárias do Estado, como estabelecido no inc. VI do § 3º do art. 1º da Emenda Constitucional n. 107/2020. Consta da resolução em foco que em sua edição se considerou “o Parecer Técnico nº 6/2020/SES-PE, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco esclarece, dentre outros aspectos, que: (1) o distanciamento físico de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas em atos e eventos de propaganda eleitoral presenciais é de extrema importância em qualquer que seja o evento para reduzir o risco de disseminação da Covid-19; (2) do mesmo modo, o contato físico entre as pessoas (beijo, abraço, aperto de mão etc.) é desaconselhado; (3) com relação aos comícios: (3.1) oferecem mais riscos comícios realizados no formato tradicional, pela dificuldade de fiscalização das medidas sanitárias, como o controle do número e o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscara por todos os participantes; (5) com relação aos bandeiraços, passeatas, caminhadas, carreatas e similares: (5.1) a realização de bandeiraços, passeatas, caminhadas, carreatas e similares têm como uma das principais características a aglomeração de pessoas”. 
    11. De se enfatizar que a validade da Resolução n. 372, de 29.10.2020, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco foi submetida ao exame do Tribunal Superior Eleitoral no Mandado de Segurança n. 0601612-17.2020.6.00.0000, impetrado por candidato ao cargo de prefeito do Município de Catende/PE, tendo o Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Relator, deferido parcialmente a medida liminar requerida, em 30.10.2020, apenas para determinar a reavaliação periódica do quadro de saúde pública em Pernambuco para adoção de eventuais medidas de relaxamento. Foram fundamentos da decisão:
    “ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE CAMPANHA NA MODALIDADE PRESENCIAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO. INTERDIÇÃO PELO TRIBUNAL REGIONAL. RES.-TRE/PE N. 372/2020. LASTRO EM PARECER SANITÁRIO ESTADUAL. ART. 1º, § 3º, VI, DA EC N. 107/2020. COVID 19. EXCEPCIONALIDADE DO MOMENTO ATUAL. DIREITO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. PREVALÊNCIA DO RESGUARDO À NCOLUMIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LIMINAR DO TEXTO DA RESOLUÇÃO IMPUGNADA. PRUDÊNCIA QUE MILITA EM DESFAVOR DESSE PLEITO. DETERMINAÇÃO ACAUTELATÓRIA ADSTRITA À REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DO QUADRO PELA CORTE REGIONAL, QUE DEVERÁ INSTAR A AUTORIDADE SANITÁRIA EM IGUAL SENTIDO. DEFERIMENTO DA LIMINAR EM MENOR ESCALA. (…)
    Sendo esse o quadro local, o passo dado pela Corte Regional, embora indesejável sob a estrita ótica das campanhas eleitorais, essenciais que são à ordem democrática e à livre circulação das bandeiras políticas, não pode ser reputado como atentatório aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou mesmo a quaisquer outros conjuntos de normas e/ou postulados jurídicos. Vale ressaltar, do que é possível extrair nesse juízo primeiro, que, ao revés do que se argumenta, buscou o TRE/PE, por meio da resposta dada à Consulta n. 0600529-89.2020.6.17.0000 (referenciada na transcrição supra), garantir, o quanto possível, a realização dos atos presenciais de campanha. Todavia, por ter se deparado, aquele colegiado, com inúmeros vídeos divulgados pela imprensa e pelas redes sociais (letra da resolução), evidenciando patente e disseminada negligência com os parâmetros de segurança consensuais da comunidade científica, a exemplo do distanciamento mínimo entre pessoas e da utilização de máscaras, resolveu agir a tempo de evitar um quadro de recrudescimento da pandemia, arrimado no já aludido parecer sanitário.(...) defiro, em menor escala, a medida liminar exclusivamente para, nos estritos termos da fundamentação acima expendida, determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE)que proceda a uma periódica reavaliação do quadro que embasou a edição da Resolução n. 372/2020, instando, por meios expeditos, a autoridade sanitária estadual a se manifestar de forma dinâmica sobre a ratificação, ou não, do Parecer n.6/2020”.
    Consta do sítio do Tribunal Superior Eleitoral que, em 3.11.2020, esse mandado de segurança foi remetido ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, órgão judiciário competente para processar e julgar ação mandamental impetrada contra ato praticado por seus membros.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora